Tribunal: TJDFT
Processo: 0748847-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, diante da não localização do bem e do devedor, sem oportunizar manifestação prévia da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, sem prévia intimação da parte autora para manifestação, especialmente quanto à possibilidade de conversão do feito em ação de execução, viola o princípio da não surpresa e enseja nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença foi proferida sem que o autor fosse previamente intimado para se manifestar sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, conforme previsto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
4. A ausência de intimação prévia configura violação ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), corolário do contraditório, impedindo a participação efetiva da parte na condução do processo.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece a nulidade de decisões fundadas em elementos não previamente submetidos ao contraditório, mesmo quando se tratar de matérias cognoscíveis de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora manifestação no prazo de cinco dias, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, sob pena de extinção.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo de busca e apreensão sem intimação da parte para manifestação sobre vício processual e possibilidade de conversão em ação executiva viola o princípio da não surpresa, ensejando nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o e 10; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.222.074/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1386854, Ap. Cív. no 0041855-62.2015.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 24.11.2021.